Tribunal: TJSP
Processo: 1021005-03.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação – Anulatória de Auto de Infração de Trânsito – Ribeirão Preto/SP – Auto de Infração de Trânsito – Autuação por sociedade de economia mista – Ausência de comprovação de notificação do infrator acerca das infrações de trânsito cometidas, nos termos do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula 312 do STJ – Réu que não logrou desconstituir os fatos constitutivos do direito

Ementa:
Apelação – Anulatória de Auto de Infração de Trânsito – Ribeirão Preto/SP – Auto de Infração de Trânsito – Autuação por sociedade de economia mista – Ausência de comprovação de notificação do infrator acerca das infrações de trânsito cometidas, nos termos do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula 312 do STJ – Réu que não logrou desconstituir os fatos constitutivos do direito da autora, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovando o envio das notificações via Correio - Sentença de procedência mantida, por fundamento diverso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506 Cr
Registro: 2020.0000895484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021005-03.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelada SARAH CECILIO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506 Cr
Voto no 18.211
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506
Apelante: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Apelada : SARAH CECILIO MARQUES
Comarca : RIBEIRÃO PRETO
Juíza de 1o Grau: LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
APELAÇÃO Anulatória de Auto de Infração de Trânsito
Ribeirão Preto/SP
Auto de Infração de Trânsito

Autuação por sociedade de economia mista Ausência de
comprovação de notificação do infrator acerca das infrações
de trânsito cometidas, nos termos do artigo 282 do Código
de Trânsito Brasileiro e Súmula 312 do STJ Réu que não
logrou desconstituir os fatos constitutivos do direito da
autora, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, comprovando o envio das notificações
via Correio - Sentença de procedência mantida, por
fundamento diverso Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta em face
da r. sentença de fls. 130/144 que julgou procedente a
ação objetivando a declaração de nulidade das multas de
trânsito aplicadas.
Recorre
a
ré
(fls.
147/160),
requerendo, em preliminar, a suspensão do processo. No
mérito, pugna pela improcedência da ação. Ao final,
prequestiona dispositivos constitucionais e de leis
federais.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
165/169).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506 Cr
De início, relativamente ao pleito de
sobrestamento do feito nos termos do art. 1.035, § 5.o,
do Código de Processo Civil, inexistindo determinação
expressa por parte do Relator do RE n.o 633.782/MG,
afetado ao Tema de Repercussão Geral n.o 5321, no sentido
de se determinar o sobrestamento de todos os feitos
correlatos em trâmite em todo o território nacional, não
se
vislumbra
impedimento
ao
julgamento
do
apelo
interposto pela ré.
Quanto ao mérito, a matéria posta nos
autos diz respeito à possibilidade ou não de se delegar à
apelante, pessoa jurídica de direito privado pertencente
à Administração Indireta (sociedade de economia mista), a
atividade sancionatória do poder de polícia.
Antes,
perfilhava
do
entendimento
segundo o qual, tendo em vista a competência dos
Municípios para legislar sobre assunto local (art. 30,
inciso I, da Constituição Federal), bem como para
fiscalizar, autuar e aplicar as medidas cabíveis por
infrações de trânsito (art. 24, inciso VI, do Código de
Trânsito Brasileiro), não se vislumbraria, ao menos em
princípio, óbice à delegação da atividade controladora e
sancionatória à sociedade de economia mista.
Contudo,
revendo
posicionamento
anterior, notadamente após o julgamento pela C. 12.a
Câmara de Direito Público deste E. Sodalício do recurso
de Apelação n.o 0043813-34.2011.8.26.0506, interposto nos
autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da ora apelante,
TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A, e da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, curvo-
me ao entendimento no sentido de que, por se tratar de
1 Tema n. 532/STF Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia
mista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506 Cr
atividade tipicamente estatal, a delegação da atividade
de autuação e imposição de multa de trânsito por
sociedade de economia mista afigura-se inviável, apenas
remanescendo incólume a atividade de fiscalização, não
atrelada ao jus imperii.
Contudo,
na
hipótese
presente,
a
celeuma inicial reside na comprovação da notificação da
condutora acerca das infrações cometidas.
É certo que a autora fora autuada por
infrações lavradas por agente civil de transito por
dirigir segurando celular e estacionar em local proibido,
F26718032, F26763693, F26773369 (fl. 69/71), e também por
dirigir com excesso de velocidade, detectada por radar
AIT I26001898 (fls. 68).
Com
efeito,
o
Código
de
Trânsito
Brasileiro:
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao
infrator, por remessa postal ou por qualquer outro
meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do
endereço
do
proprietário
do
veículo
será
considerada válida para todos os efeitos.
No
mesmo
sentido,
encontram-se
os
artigos 10, 17 e 19 da Resolução no 182/2005, alterado
pela Resolução 723/2018:
Art. 10. A autoridade de trânsito competente para
impor as penalidades de que trata esta Resolução
deverá expedir notificação ao infrator, contendo no
mínimo, os seguintes dados:
(...)
§ 1o. A notificação será expedida ao infrator por
remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por
os outros meios que assegurem a sua ciência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506 Cr
§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para
notificar do infrator, a notificação dar-se-á por
edital, na forma da lei;
Art. 17. Aplicada a penalidade, a autoridade
notificará
o
infrator
utilizando
o
mesmo
procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta
Resolução, para interpor recurso ou entregar sua
CNH no órgão de registro da habilitação, até a data
do término do prazo constante na notificação, que
não será inferior a trinta dias contados a partir
da data da notificação da aplicação da penalidade.
Art.
19.
Mantida
a
penalidade
pelos
órgãos
recursais ou não havendo interposição de recurso, a
autoridade de trânsito notificará o infrator,
utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o do
art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até
a data do término do prazo constante na
notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e
oito) horas, contadas a partir da notificação, sob
as penas da lei.
Por sua vez, prevê a Resolução CONTRAN
no 619/2016:
Art. 4o - À exceção do disposto no § 5o do artigo
anterior, após a verificação da regularidade e da
consistência do Auto de Infração de Trânsito, a
autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de
30(trinta) dias contados da data do cometimento da
infração, a Notificação da Autuação dirigida ao
proprietário do veículo, na qual deverão constar os
dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o - Quando utilizada a remessa postal, a
expedição
se
caracterizará
pela
entrega
da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de
trânsito à empresa responsável por seu envio. (g.n)
Sintetiza esse entendimento, a Súmula
312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de
multa de trânsito, são necessárias as notificações da
autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Portanto, a aplicação da penalidade
deverá ser precedida de notificação do apenado para,
querendo, defender-se, bastando a comprovação do envio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506 Cr
remessa postal para considerá-lo notificado.
No presente caso, compulsando os autos,
não se verifica a demonstração da notificação da autora
acerca das infrações em comento. A entidade de trânsito
nem trata da questão da ausência de notificação, silencia
a respeito.
Ora, cuida-se, à evidência, de fato
que não pode ser desprezado pelo julgador, não tendo o
réu logrado desconstituir os fatos constitutivos do
direito da autora, a teor do disposto no art. 373, inciso
II, do Código de Processo Civil, não comprovado o envio
das notificações via Correio.
Assim,
diante
da
ausência
de
comprovação de notificações das autuações, malferidos
estão os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa (artigo 5o, da Constituição Federal).
Portanto, a ação há de ser julgada
procedente, porém por fundamento diverso.
Nesse sentido, já julgou esta E. Corte:
APELAÇÃO CÍVEL Município de Ribeirão Preto - Ação
Anulatória de multa de trânsito aplicada por
sociedade de economia mista
Convênio firmado
entre a Secretaria de Segurança Pública e a
Municipalidade de Ribeirão Preto que autorizou a
TRANSERP (pessoa jurídica de direito privado) a
fiscalizar e autuar o infrator de normas de
trânsito - Controvérsia quanto à possibilidade de
empresa de economia mista receber delegação do
poder Público para aplicar multas de trânsito

Repercussão Geral perante o C. STF
Auto de
infração que foi lavrado por Policial Militar:
inexistência de dúvida acerca da legitimidade da
autuação - Sentença que julgou procedente o pedido
reformada nesse ponto Autora que também requereu
a nulidade do auto de infração por falta da dupla
notificação
Matéria não debatida pela ré -
Ausência da dupla notificação de imposição das
penalidades
Súmula no 312 do STJ
Sentença de
procedência do pedido mantida, para anular o auto
de infração, ainda que por outro fundamento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021005-03.2020.8.26.0506 Cr
Inaplicabilidade do artigo 10 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que a matéria foi tratada
nos autos e as partes tiveram oportunidade de se
manifestar sobre ela - Preliminar de cerceamento de
defesa rejeitada - Recurso da TRANSERP improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1012122-43.2015.8.26.0506;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
12/09/2017;
Data
de
Registro:
14/09/2017)
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária
para R$600,00.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator